Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717815-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BASTHIANE TOSONI GUIMARAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão proferido pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 193724514 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Basthiane Tosoni Guimaraes, ora agravado, processo n. 0712540-40.2018.8.07.0001, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como o pleito de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração de diligências juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Quanto ao mais, a norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro, também, a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Por outro lado, como forma de esgotar as diligências em todos os meios disponíveis ao Juízo para a busca de bens penhoráveis, defiro a pesquisa de bens junto ao sistema SNIPER. Encaminhem-se os autos ao setor competente. Do resultado, dê-se vistas ao exequente, pelo prazo de 05 dias, para eventual manifestação. Decorrido, retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. (grifos no original) Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58671207), alega, em apertada síntese, a necessidade de renovação das diligências requestadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, notadamente porque decorrido razoável lapso temporal desde as últimas pesquisas. Ressalta a relevância dos referidos sistemas para conferir eficiência, segurança e rapidez ao feito executivo. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Argumenta se desenvolver o processo de execução no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Menciona os princípios da razoabilidade e da efetividade com o intuito de defender a possibilidade de inscrição do nome do devedor, via SerasaJud, em cadastro de inadimplentes, conforme normativa posta no art. 782, § 3o, do CPC. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada a fim de deferir a renovação de atos de constrição nos sistemas disponíveis ao juízo, bem como a negativação da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o do Código de Processo Civil”. Preparo regular (Ids 58673010 e 58673011). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados tais requisitos. 1. Da renovação de pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira do agravado, considerando o insucesso das pesquisas realizadas anteriormente. Em consideração aos fatos narrados pela agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud e InfoJud. É essencial destacar que o SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, em razão da ampliação do banco de dados, possibilita o acesso a informações sobre novas operações ou instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do anterior e extinto sistema BacenJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abrange as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de bens, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelo devedor. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As novidades trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de a agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud possuía limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud pelo i. juízo não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, inclusive, pela não utilização da ferramenta da “teimosinha”. Sobreleva destacar que o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. Realmente, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Decerto, a cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Outrossim, os sistemas judiciais de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelos sistemas informatizados de dados, eventualmente, possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à parte credora fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelos próprios agravantes para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do executado. Essa percepção, em suma, justifica a renovação das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo buscadas pela parte credora, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, mesmo que decorrido prazo razoável para a repetição da pesquisa. Sendo assim, tem pertinência a afirmação da parte agravante de ser possível a renovação da diligência, na medida em que já houve decurso de prazo razoável, uma vez que as últimas consultas se deram maio de 2019 (RenaJud) e em novembro de 2021 (SisbaJud) (Ids 35128274 e 108298692 do processo de referência). Este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta e. 1a Turma, sobre o tema, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Reconhecida, desse modo, a possibilidade de renovação da pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte agravada, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo da demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. 2. Da inscrição do nome do devedor/executado em cadastro de inadimplentes Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter a exequente, ora agravante, requerido a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplementos, por meio do sistema SerasaJud (Id 190382064 do processo de referência), o que foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que o deferimento judicial da medida solicitada pressupõe a impossibilidade do exequente realizá-la por meios próprios (Id 193724514 do processo de referência). Entendo, porém, que a negativa de inclusão do nome do executada no cadastro de inadimplementos, via SerasaJud, não encontra, entrementes, fundamento no Código de Processo Civil. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. O Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para permitir, tanto o desfecho célere do processo, preferencialmente, por meio de pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito), em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito já outrora reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios retro, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o teor do art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Na mesma direção apontam os artigos 517, caput e parágrafos, e o art. 782, § 3o, do CPC, a determinar a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Sublinhe-se, a respeito do art. 782, § 3o, do CPC, que, o texto legal, ao empregar o termo “pode”, confere ao julgador poder para determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes se elementos autorizadores estiverem reunidos no processo. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de anotação do registro desabonador que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina, porque, ante o contexto normativo exposto, a realização do direito exequendo é incumbência não só da parte, mas de todos os sujeitos processuais. Nessa ordem de ideias, no que concerne à afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, não a reconheço como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal. Esta c. 1a Turma já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito. 4.1. In casu, necessária a inscrição do nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito como medida coercitiva ao pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1414391, 07423340720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022). (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Processo n. 07197025520198070000; Acórdão n. 1211959; Data de Julgamento: 23/10/2019; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Relator: SIMONE LUCINDO; Data da Intimação ou da Publicação: 13/11/2019) (grifos nossos) Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome dos agravados e cuidando-se de execução de título executivo extrajudicial, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dessa forma, considero, nessa análise perfunctória, evidenciada a probabilidade do direito da agravante de ter deferido o pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar, caso não adotadas medidas coercitivas efetivas, um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o e 6o, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requestada para determinar: i) a realização de novas pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada; ii) a inclusão do nome do executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes do Serasajud até o julgamento definitivo do presente recurso. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta, bem como à efetivação da inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora